Tribunal: TJES
Processo: 0000176-87.2019.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000176-87.2019.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CEZAR SILLER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO E AMEAÇA. DECISÃO DO JÚRI. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta por Paulo Cezar Siller contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul, com base na decisão do Tribunal do Júri, que o condenou por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I c/c art. 14, II, na forma do art. 29 do CP) e ameaça (art. 147 do CP), fixando-lhe a pena de 03 anos de reclusão e 02 meses de detenção, em regime inicial fechado. A defesa sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos e requer novo julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988, impede a anulação do julgamento se houver respaldo probatório na decisão.

4. A materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovadas por meio de laudos periciais, declarações da vítima, testemunhas e confissão parcial do apelante.

5. A versão apresentada pela defesa encontra-se dissociada das demais provas dos autos e não demonstra evidente contrariedade ao conjunto probatório.

6. Diante do esforço do defensor dativo em grau recursal e da relevância da matéria tratada, é cabível a fixação de honorários advocatícios, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Fixação de honorários em favor do defensor dativo, no valor de R$ 880,00.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
0
176
-
87
.20
19
.8.08.00
42

APELANTE: PAULO CEZAR SILLER

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta
por

PAULO CEZAR SILLER

e
m face da sentença pro
feri
da
pelo
MM.
Ju
iz

Presidente do Tribunal do Júri da
Vara
Única de Rio Novo do Sul
(
fls. 11/14 –
ID 13281
536
)
,

que,
c
om base na decisão dos jurados,
condenou o réu

pelos crimes descritos no art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II,
na forma do art.
2
9,
e art. 147, todos do Código Penal,
impondo-lhe a pena de 0
3
(
três
) anos de
reclusão e 02 (dois) meses de
detenção, em regime inicial
fechado
.

Em
suas
razões
recursais

(ID 13281545),

a defesa busca
a cassação do julgamento, por
ser
a decisão do Conselho de Sentença
manifestamente contrári
a
à prova dos autos,
porquanto
materialidade e autoria
não
foram
devidamente
comprovadas.
Almeja, assim,
o provimento da via recursal para fins de efetivação de novo julgamento.
Requer,
por fim,
sejam arbitrados honorários em favor do defensor dativo, pela atuação em segundo grau de jurisdição.

C
ontr
arrazões

pel
a manutenção da sentença
(ID 13281548).

Em seguida,
o
P
arecer
Ministerial opinando

pelo
des
provimento do recurso

(ID
14210317
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

A
ntes de externar os motivos de meu convencimento, rememo
ro

que, nos termos da Súmula
nº
713 do Supremo Tribunal Federal,
“o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
,
e que tal
limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

S
aliento ainda que a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, preceituada no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, se projeta de forma a
limitar a atuação do
Tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em nenhuma prova existente no fe
ito,

sendo

este o
caso dos autos.

V
ejamos:

Na
rra a denúncia que
no dia 27/
01/
2019, por volta das 16:
00
h
oras
, na localidade de Cachoeirinha, Zona Rural de Rio Novo do Sul,
Paulo Cezar
Siller
e Flavio
Santiago Pereira
, em união de desígnios
e
com intenção de matar,
perseguiram a vítima Eliezer Farias

W
andermurem,
fazendo uso
de uma motocicleta.

Se extrai que
quando
os
denunciados
encontraram
o ofendido
na casa de
sua sogra,

Paulo Cezar
efetuou um disparo de arma de fogo em sua direção, causando-
lhe

um
ferimento
no
o
m
bro esquerdo.

Consta que
Paulo Cezar invadiu a residência onde Eliezer se encontrava e, fazendo uso de uma
arma de fogo
, deu início à ação,
sendo certo que o
homicídio apenas não se consumou
por circunstâncias alheias às vontades dos agentes,
já
que a vítima
ao tentar se
desvencilhar,
de
sviou o cano da espingarda
,
alterando
parcialmente a
direção do disparo.

Depreende-se
que
enquanto Paulo Cezar efetuava o disparo, Flavio o aguardava a bordo da motocicleta, tendo
este
participado diretamente da empreitada, oportunizando a fuga do executor.

Registra-se que
a motivação do crime foi
torpe, eis que Paulo Ce
z
ar, motivado por ciúme de sua ex-esposa Valeria Wandermuren Siller,
que convive maritalmente com
a vítima Eliezer Farias Wandermurem, agiu de forma desproporcional
e
abjeta.

Pois bem.

Na es
pécie,
a
materialidade do delito rest
ou
comprovada de acordo com a provas documentais, mormente
no
Boletim Unificado nº 38447166 (fls. 07/09),

t
ermos de
d
eclarações prestados pelas testemunhas (fls. 1
2/13 e fls. 18/19
)
e pela vítima (fls. 21/
22
) em sede policial,

pelo laudo de lesões corporais (fls. 208/210) e laudo de exame de arma de fogo (fls. 242/246).
Já a autoria

delitiva demonstrada
pela prova oral colhida tanto na fase inquisitorial quanto
em juízo.

Dessa forma
,
repito,
a
versão que aponta
a
autoria
por parte d
e Paulo Cezar Siller
restou
evidenciada
,
pelo fato de que:

1
.

O próprio apelado
Paulo Cezar Siller
confessou a prática dos atos perante a autoridade policial, conforme Auto de Qualificação e Interrogatório colacionado às fls. 35/36, no sentido de que
“
é o autor do disparo de arma de fogo que atingiu ELIEZER
”
.

E
m juízo, entretanto,
alegou que inten
cionava apenas
dar um susto na vítima (fl. 175), quando afirmou que
“(...
)
quando foi ameaçado estava sozinho, mas quando
retornou para dar um susto na vítima
estava acompanhado de Flávio;
que quando chegou na residência disse que iria dar um susto na vítima tendo Flavio dito para o interrogando não fazer isso
; que o que motivou as ameaças da vítima foi o ciúme pois sua ex-mulher lhe pedia quantia em dinheiro para tratamento médico mesmo após iniciar um relacionamento com a vítima; (...)”

2.

Por sua vez, o
corréu
Flavio Santiago Pereira
, em sede policial (fls. 37/38), destacou que:
“(...
)
viu PAULO colocando um cartucho da espingarda no bolso, mas não sabia que a arma estava carregada com outro cartucho
; QUE o interrogado e PAULO se dirigiram ao local numa motocicleta vermelha, que é de PAULO mas quem a conduzia era o interrogado; QUE o interrogado entrou na residência com PAULO para tentar impedi-lo;
QUE dentro da residência PAULO chegou procurando ELIEZER e pedindo para este aparecer ‘se fosse homem’; QUE na cozinha, PAULO viu ELIEZER e já atirou do alto do degrau;
QUE ELIEZER conseguiu colocar a mão no cano da arma e desviar o disparo; (...)”

Já
em
juízo,
asseverou
que
“(...
)
no dia dos fatos estava deitado quando
Paulo chegou na re
s
id
ê
ncia muito alterado pelo fato de a vítima ter mostr
a
do um
a
garrucha
; que o inte
r
rogando tentou convencer Paulo a não se deslocar
para a
resid
ê
ncia onde estava a vítima, sem
ê
xit
o
;
que Paulo então pegou a espingarda e sentou na motocicleta para se deslocar s
o
zinho
, quando Fab
í
ola, chorando, pediu ao interrogando para acompanhá-lo; que
o
interrogando então foi com Paulo e durante o caminho tentou convencê-lo a mudar de ideia;
que durante o percurso o can
o
da arma toc
a
v
a
o interrogando e o me
sm
o com receio de acontecer um disparo comentou com Paulo sendo afirmado que a arm
a
estava desmuniciada;

(...)
que ap
ó
s o disparo
ainda perguntou ao esposo de Jozila se alguém havia sido atingido sendo dito q
u
e não; (...
)
”

3
.
A
testemunha
Jozila Matias
Wandermuren
,
ouvida
pelo magistrado
(fls.
170
/1
71
)
afirmou que
“(...)
estavam na cozinha a depoente, a vítima e o marido da vítima que é cadeirante no m
omento
em que os denunciados chegaram na residência;
que o denunciado Paulo pr
o
nuncio
u
alguns ‘palavrões’ e disse ‘deixa eu matar ele
agora’
, oportunidade em que
e
fetu
ou
um disparo com a espingarda
que estava portan
do (...)”

Portanto,
a decisão do

Conselho de Sentença
se mostra em perfeita sintonia com o acervo probatório produzido no caderno processual.

À luz do exposto
,
sem mais delongas
,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO.

Em tempo,

destaco que
a
fixação
de

honorários
em prol do
defensor dativo
é consectário da garantia constitucional de que todo o
labor
deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

Dessa forma,
à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da complexidade da causa, arbit
ro

os
honorários advocatícios em sede recursal em favor do defensor dativo, no
valor
de R$
8
8
0
,00 (
Oitoce
ntos
e oitenta
reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.